Tribunal: STF
Processo: HC 188023
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leandro Fernandes Sanchez, advogado, em benefício de Matheus Adriano de Oliveira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.6.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 587.810, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2126287-76.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Rachid Vaz de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 2.6.2020 pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do inquérito policial que, no 02 de junho de 2020, por volta das 22:40 h, na Rua Delfim Moreira nº 100, nesta cidade e comarca, MATHEUS ADRIANO DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 04/05 e 21/22, trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, 46,90 gramas de cocaína, divididos em setenta microtubos, e 3,40 gramas de cocaína na forma de crack, divididos em vinte e três invólucros, substância entorpecente que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. laudo químico-toxicológico fls. 93/95). 
    Apurou-se que o indiciado estava no local do fato, conhecido ponto de tráfico nesta urbe. Ele vestia uma blusa, em cujo bolso guardava as porções de drogas e a quantia de R$ 2.523,25 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), proveito do narcotráfico. 
    Na ocasião, MATHEUS ADRIANO se deparou com uma viatura policial, demonstrando certo nervosismo, o que levantou suspeita nos policiais, que resolveram abordá-lo. Em busca pessoal no indiciado, os agentes localizaram as drogas e o dinheiro, além de um aparelho celular da marca ‘Samsung’, modelo J8, IMEI 359209091496897/01. Informalmente, ele admitiu aos policiais que estava exercendo o tráfico naquele local e que ganharia a quantia de R$ 400,00 pela comercialização das drogas, que pertenceria a um tal de ‘Miltinho’, vulgo ‘Galo Cego’” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    O juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Marília/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva em 3.6.2020 (fls. 1-10, e-doc. 2).
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2126287-76.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento de liminar:
    “Indefiro o pedido liminar, pois não vislumbro, nesta análise sumária, irregularidade ou abuso de poder na manutenção da custódia cautelar, sequer a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, notadamente em virtude de a r. decisão objurgada encontrar-se bem fundamentada. 
    Nesse sentido, é importante ressaltar a quantidade considerável de drogas apreendidas (46,9 gramas de cocaína e 3,4 gramas de crack), a diversidade e a forma que estavam acondicionadas (distribuídas em quase cem porções), bem como o valor de R$2.523,25 apreendido em posse do paciente fls. 35/36 e 40/42. 
    Em que pesem as alegações da defesa em relação ao COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante das circunstâncias que o envolvem. 
    No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras alegações genéricas que afastam o paciente, nesta análise sumária, de hipótese de natureza excepcional a autorizar a concessão do pleito” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 587.810 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente, em 15.6.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o magistrado a quo, ao converter a captura em flagrante em outra espécie cautelar ou denegar a postulação de revogação da prisão cautelar, limitou-se a ponderar acerca de assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, para justificar a necessariedade da prisão cautelar” (sic, fl. 6, e-doc. 1).
    Sustenta que “a decisão que indefere o pedido de liberdade provisória precisa ser devidamente fundamentada, demonstrando o Magistrado de forma concreta a sua necessidade. Temos que a periculosidade do agente, garantia da ordem pública e gravidade do delito, por si sós, não podem servir de supedâneos para que se encarcere um indivíduo ainda não condenado definitivamente” (fl. 8, e-doc. 1).
    Enfatiza que “devemos levar em consideração a situação pessoal do paciente, que além de ser PRIMÁRIO, tratou de juntar comprovação de família constituída no distrito da culpa, comprovante de endereço fixo, bem como, ocupação lícita” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer as Vossas Excelências que seja considerada a RECOMENDAÇÃO Nº 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e assim, seja concedida a liminar almejada, ainda que este não seja o real entendimento de Vossas Excelências, súplica humildemente este defensor seja considerada a prisão domiciliar ao paciente Matheus por assim ser medida de justiça (…).
    Requer seja deferida LIMINARMENTE a prestação jurisdicional e, de conseguinte, determinar A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, expedindo o competente Alvará de Soltura Clausulado, ou que se aplique uma ou mais das MEDIDAS CAUTELARES, que prevê o artigo 319, do Código de Processo Penal, como medida de justiça. 
    Requer ainda, seja considerada a prisão domiciliar ao paciente, pelas razões já expostas e por ser medida de inteira justiça. 
    Afinal e definitiva outorga do writ mantendo-se o benefício concedido até final sentença transitada em julgado, restabelecendo-se assim a liberdade do paciente como forma de realização da plena, almejada e imperiosa Justiça” (sic, fls. 29-30, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.6.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 587.810, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2126287-76.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Rachid Vaz de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Marília/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “Do ponto de vista legal, o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, permite a conversão da prisão flagrancial em preventiva, remetendo ao caput do art. 312 do mesmo diploma. O preceptivo dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Em outras palavras, trata-se da positivação do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, que estão bem delineados no caso em análise. 
    Quanto à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, não se pode olvidar que houve lavratura de auto de prisão em flagrante, bem como foram elaborados os boletins de ocorrência, as partes foram ouvidas pela Autoridade Policial e os objetos ilícitos e o dinheiro foram apreendidos. Há prova pericial que comprovou a natureza dos entorpecentes localizados em poder do averiguado. Referidos substratos são hábeis a preencher os requisitos legais mencionados alhures. 
    Nos moldes dos incisos do art. 282 do Código de Processo Penal, ‘as medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’. 
    Quanto à prisão preventiva, o art. 313, incisos I, II e III do mesmo diploma, ‘(...) será admitida a decretação da prisão preventiva: nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’. 
    O delito imputado (tráfico de drogas) preenche a norma do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. E, sem olvidar o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabelecendo que prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, a medida extrema é a única possível no caso em tela.
    Preservado o aprofundamento nos elementos colhidos até o presente momento, não se pode ignorar que há indícios suficientes da relevância da palavra policial. De mais a mais, infere-se do expediente flagrancial que o increpado dispunha de dois tipos de drogas (crack e cocaína), divididos em 93 (noventa e três) porções quantidade deveras relevante em cotejo com os parâmetros locais deste Município e Comarca de Marília. 
    No mais, além da variedade e quantidade de estupefacientes, MATHEUS detinha a vultosa quantia de R$ 2.523,25 (dois mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) em espécie. Referidos dados sinalizam que o dinheiro apreendido é produto do tráfico de drogas, conforme mencionaram os policiais militares em seus depoimentos. 
    O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma iterativa, que a quantidade e variedade de drogas são elementos hábeis para justificar a decretação da prisão preventiva, pois indicam o perigo concreto gerado pela conduta do investigado. Por todos, vide AgRg no HC 556.576/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do E. TJPE), 5ª T., julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020 e HC 549.416/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020. 
    Conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, ‘(...) a decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamento em razão da gravidade concreta da conduta imputada à agravante, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de material bélico e vários petrechos utilizados para prática do comércio ilícito (...)’ - HC 154071 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., julgado em 07/05/2018. 
    Registre-se que, conforme orientação pacífica das Cortes Superiores, os aspectos abonadores e favoráveis, de per si, não impedem o decreto de prisão preventiva máxime quando satisfeitos os pressupostos legais. No mesmo sentir: ‘(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ - HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 1ª T. STF, j. 05/04/2019; ‘(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema’ - HC 539.050/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 17/12/2019. 
    Também não se pode ignorar que consta nos autos (expediente de fls. 26/27) diversos procedimentos de apuração de atos infracionais e execução de medidas socioeducativas, adiante especificados: (…).
    Conquanto as condenações e execuções mencionadas adrede não caracterizem maus antecedentes (art. 59 do Código Penal) ou reincidência (art. 64 do mesmo diploma legal), são dados empíricos idôneos para comprovar a periculosidade dos autuados e sua intenção de reiterar as práticas criminosas, o que justifica a adoção da medida extrema no caso concreto. 
    No mesmo sentir da conclusão deste Juízo, no tocante à imprescindibilidade da custódia cautelar, o Colendo Tribunal da Cidadania tem decidido reiteradamente que ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes (...)’ - HC 548.020/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 17/03/2020. 
    (…). O Excelso Supremo Tribunal Federal também já decidiu em situação semelhante que os atos infracionais são idôneos para justificar o decreto de preventiva: (…) HC 171799 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., j. 27/09/2019. 
    De mais a mais, apesar da primariedade de MATHEUS, não se mostra possível, em cognição sumária, a avaliação concreta da possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, da substituição da coima corporal por restritivas de direitos ou fixação de regime inicial mais brando. Imperiosa a instrução criminal, no sentido de se obter elementos concretos para tanto, sob pena de vulnerar-se o princípio da segurança jurídica e retirar a força cogente das medidas cautelares criminais. (…).
    Pelos motivos já exaustivamente expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para a tutela da ordem pública e evitar a reiteração delitiva - notadamente pela quantidade de drogas, bem como pela habitualidade na prática de fatos ilícitos desde a menoridade.
    Atento ao art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, que estabelece que ‘a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’, consigno que o increpado foi preso em flagrante em local conhecido pela prática do tráfico de drogas. Portanto, está bem delineada a contemporaneidade exigida pelo preceptivo em comento, bem como há prova do inegável risco gerado pelos autuados, que colocam em perigo a saúde e a tranquilidade da comunidade pois MATHEUS reitera práticas espúrias e detinha uma considerável quantidade de cocaína, crack e mais de dois mil e quinhentos reais em dinheiro. 
    E, apesar do teor da Recomendação 62/2020 do CNJ, não vislumbro margem para que o autuado seja colocado em liberdade, na esteira da fundamentação adrede. Não se olvida a calamidade instaurada pela pandemia de covid/19 (causada pelo vulgarmente denominado ‘coronavírus’). Mas, até o presente momento, não há notícias de que a Penitenciária local tenha notificado as autoridades sanitárias quanto à existência de infectados ou suspeitos. 
    Além disso, fato público e notório que o Ministério da Justiça, por meio do Depen, vem tomando medidas para prevenir o contágio em estabelecimentos penais. Na mesma esteira, a SAP adotou protocolos de triagem para evitar o ingresso do vírus no sistema prisional do Estado de São Paulo. 
    Não consta dos autos que o increpado figure nos grupos de riscos. No mais, a sugestão de recomendação do CNJ deve ser examinada com cautela, de forma empírica, inexistindo fórmula apriorística para a libertação geral e irrestrita, com base na aludida pandemia. (…).
    Em suma, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do investigado (que insiste na prática do comércio espúrio), e pela ausência de dados concretos que permitam o exame das condições de saúde, reputo que a prisão preventiva é medida insofismável. Registre-se, por oportuno, que a custódia cautelar ora decretada não ofende a presunção de inocência, por expressa previsão legal e constitucional - uma vez que os requisitos foram satisfeitos no caso concreto. 
    1) Ante o exposto e o que o mais consta dos autos, ACOLHO a representação do Ministério Público (fls. 44/48), e o faço para CONVERTER A PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA, com fulcro no art. 282 c/c o art. 310, inciso II, e art. 312 e ss, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
    2) Diante de referido panorama, DETERMINO a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor de MATHEUS ADRIANO DE OLIVEIRA” (fls. 2-10, e-doc. 2).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de o paciente ter doença grave ou integrar o grupo de risco. 
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    14. Pelo exp